Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602968-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/06/2024
Número: 0602968-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CATIELE CHRISTIANE
FERREIRA RIBEIRO - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CATIELE CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CATIELE CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE) VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43880270
07/06/2024
08:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.426

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602968-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CATIELE CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: CATIELE CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. DIVERGÊNCIA OBTIDA
MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO. RONI.
RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
RECURSOS ESTIMÁVEIS. OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de declaração de gasto
eleitoral, cujas informações foram obtidas
apenas mediante circularização com a base
de dados das fazendas públicas, configura
omissão de despesas e, quando ausente a
demonstração de que os recursos para
pagamento vieram das contas específicas,
impõe–se o tratamento com recurso de
origem não identificada.
Num. 43880270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

2. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

3. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

4. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CATIELE CHRISTIANE FERREIRA
RIBEIRO, candidata a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125636); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43293854), com o extrato apontando como receitas totais R$
116.133,64, das quais R$ 26.133,64 estimáveis em dinheiro e R$ 90.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 116.122,49, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 11,15.
Num. 43880270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445318), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453666).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43599885).

Intimada, a requerente apresentou manifestação (id. 43607661) e retificação
às contas (id. 43608517), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
Apresentou, ainda, nova manifestação (id. 43613186).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43788672) pela desaprovação, apontando irregularidade
remanescente a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10). Apontou, ainda,
ressalvas concernentes a divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral (item 6), arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral (item 9.1) e recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43797533).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.
Num. 43880270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
(item 6)

Em síntese, as notas fiscais relacionadas somam um total de R$ 11.018,34,
enquanto o prestador realizou pagamentos no valor total de R$ 11.000,00.

Num. 43880270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
de dados da Secretaria da Fazenda do Paraná (consultadas por meio do endereço
<https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFe/webservices/sped/nfe/completa>, acesso em
09/04/2024), e não foram canceladas ou retificadas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas
e não houve modificação no seu valor de emissão, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela prestadora não são suficientes a afastar a divergência verificada,
principalmente face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, e à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo
diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de
bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos
seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado
por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de
contas, será objeto de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento
das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem como de
encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do
recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total
de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por
Num. 43880270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a
participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72,
§ 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade
de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em observância ao contraditório
e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à
verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem
como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente
empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame de
registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio de procedimento
de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os
dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020,
não destacado no original]

Não houve a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por
equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha,
ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada,
sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
Num. 43880270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem
não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na
forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO.
TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter
acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do
agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018,
porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a título de recursos de origem
não identificada (art. 34 da Res.–TSE 23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente
foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão
de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia
cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido
de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) – não se aplica de modo automático quando omitidas despesas
no ajuste contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à moldura do aresto regional.
Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando
ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem dos recursos
utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de origem não
identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a quatro
das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas
permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo
automático a omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive
mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

Num. 43880270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não
foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda
estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a
outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia,
tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não
havendo nos autos extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem
dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "
configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o
correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de
fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº
0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave
apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62,
de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, ou, no caso, a divergência de valor verificada, referem-se a serviços prestados
em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

O valor absoluto envolvido - R$ 18,34 corresponde a minúsculo impacto
percentual - 0,015% -, mas deve ser analisado em conjunto com as demais
irregularidades.

b) arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral (item 9.1)

Num. 43880270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Verifica-se que o requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas três doações nessa situação, todas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.824,72, R$ 2.950,82 e R$ 4.754,10.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43608439), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, material de propaganda e serviços jurídicos, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
Num. 43880270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução,
na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge
e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras
ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.
(...)
Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos
políticos, porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou
materiais de propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
Num. 43880270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 699 (R$ 2.824,72, serviços contábeis) e 516 (R$ 4.754,10,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 4 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 2,54% do total de receitas da campanha, que deve ser analisado em conjunto
com as demais irregularidades.

c) recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.2) e realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (item 10)

Num. 43880270 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Num. 43880270 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Quanto às irregularidade apontadas, a prestadora alegou que "alguns
comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que
ocasionou a ausência/inconsistência da notícia de tais operações na prestação de contas
parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta
enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais da Peticionária" (id.
43613186).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
Num. 43880270 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega
dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à desaprovação das
contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada
como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao
pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à
omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser considerada
grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas. Desse modo,
entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr.,
DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
Num. 43880270 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade
grave porque houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite
para sua apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela
candidata, e tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata-se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e fiscalização das
contas, quando atinge-se percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao
total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 5.000,00, que
corresponde a 4,31% do total de recursos arrecadados; quanto à despesas omitidas,
monta a R$ 66.074,05 e que correspondem a 73,44% dos gastos totais contratados.

Num. 43880270 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas e, quando atinge percentual relevante das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Análise conjunta das irregularidades:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "b", e "c", que
envolvem falhas graves, algumas das quais acarretam devolução e/ou recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, já se alcança o montante que correspondem a 6,86% das
receitas totais e 73,44% das despesas contratadas, proporcionalmente e em valores
absolutos muito além das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, o que resulta na desaprovação das contas.

No sentido:

(...)
Tópico Objeto
Valor
(R$)
Impacto
Consequência
individual
a
divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral
R$ 18,34 0,015%
RONI,
irregularidade
grave, com
recolhimento
b
arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de recibo
eleitoral
R$
2.950,82
2,54%
Irregularidade
grave, sem
recolhimento
c
omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial
R$
5.000,00
(receita)
R$
66.074,05
(despesa)
4,31%
(receita)
73,44%
(despesa)
Irregularidade
grave, sem
recolhimento
Num. 43880270 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de
que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas
com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Catiele
Christiane Ferreira Ribeiro relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 18,34 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência para fins de incidência da
atualização monetária, na forma dos artigo 39, inciso II, da Resolução TSE nº
23.709/2023 a data limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições 2022, qual seja,
01/11/2022.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43880270 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602968-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 CATIELE
CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: CATIELE CHRISTIANE FERREIRA RIBEIRO - Advogados da REQUERENTE:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.06.2024

Num. 43880270 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 07/06/2024 08:49:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060708494747700000042835837
Número do documento: 24060708494747700000042835837
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/06/2024 12:39:28